Tribunal: TJSP
Processo: 1502405-46.2019.8.26.0073
Classe: Apelação / Remessa Necessária / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Execução Fiscal - Município de Avaré - Imposto Predial e Territorial Urbano dos exercícios de 2012 e 2013 - Extinção da demanda, nos termos do artigo 332, § 1o, do NCPC - Notícia de parcelamento dos débitos, que interrompe o lustro prescricional – Inteligência do art. 174, parágrafo único, IV, do CTN – Prescrição afastada - Sentença reformada - Recurso provido.